Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO - LEI 14.046/20. PRAZO. DEZEMBRO DE 2022. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que a condenou a pagar ao autor o valor total de R$ 12.760,80 (doze mil setecentos e sessenta reais e oitenta centavos), a título de danos materiais e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Nas razões recursais, sustenta que, de acordo com a Lei 14.046/2020, o prazo para realização do reembolso integral é até o dia 31/12/2022. Afirma que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que a alteração do voo se deu em decorrência da pandemia da COVID-19. Pugna pela reforma da sentença para que seja alterada a data de devolução do valor e que seja julgado improcedente a indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29399222 e 29399224). Contrarrazões não apresentadas.
III. In casu, o autor, em outubro de 2020, adquiriu pacote de viagem, consistente em sete noites de hospedagem. A viagem foi programada para o dia 26/12/2020. Contudo, na semana da viagem, o voo de origem foi alterado para a cidade de Goiânia. Foi oferecido translado até a cidade, o que foi recusado pelo autor.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Contudo, por se tratar de fato do serviço relativo ao transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Destaca-se que, atravancar o direito ao reembolso neste caso deslocaria de maneira injusta o risco da atividade ao consumidor. Portanto, correta a sentença que reconhece a obrigação de reembolso.
V. A r. sentença a quo afirmou que as rés não apresentaram provas de que o cancelamento teria ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19 e que, portanto, não seriam aplicáveis, ao caso, as regras da Lei 14.034/20. Nesse ponto, a sentença merece reforma. No período em que ocorreu a alteração de voo do autor (dezembro de 2020), o Brasil ainda estava passando pela segunda onda da pandemia, sendo que diversos voos estavam sendo cancelados e alterados. Pelo que dos autos consta, tem-se que o voo do autor teve alteração na origem, sendo que foi oferecido o translado pela ré CVC, o que não foi aceito. Assim, não era o caso de cancelamento, mas sim de alteração de origem. Ademais, o fato de que diversos voos tiveram alterações e cancelamentos é fato noticiado recorrentemente até os dias atuais, uma vez que a situação não foi normalizada, haja vista, nova variante encontrada da COVID-19. Verifica-se, pois, que, no presente caso, os fatos ocorreram durante a segunda onda da pandemia e, portanto, incidente a aplicação da Lei n.14.034/20.
VI. Nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020: “o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. O § 1o do mesmo artigo prevê “os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.” Desse modo, o pagamento deverá se dar no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado. Assim, como o voo alterado foi em 26/12/2020, portanto, ainda está dentro do prazo para incidência do reembolso disposto na lei.
VII. A legislação especial veio para equilibrar o impacto causado devido a crise pandêmica, ou seja, os impactos ocasionados por esta não podem ser um ônus a ser suportado apenas por uma das partes, assim, tem-se que, não pode haver o impacto excessivo do fornecedor, mas também não pode o consumidor suportar todo o ônus. Desta feita, se o consumidor, como no presente caso, opta pela restituição do valor, este tem que suportar um prazo mais elástico, nos termos da regência da lei especial. Portanto, quanto ao prazo para restituição dos valores devidos, a Lei no 14.046/2020 foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, a qual estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite. A disposição da Lei nova é aplicável ao caso em exame, medida que busca equilibrar os interesses de consumidores e fornecedores. Assim, é de se reformar a sentença apenas quanto ao termo final do reembolso, que deve se dar até o dia 31.12.2022.
VIII. Ademais, faz-se importante salientar que a execução da obrigação principal, qual seja, o fornecimento do pacote de viagens ficou prejudicado, pois o cenário pandêmico trouxe inúmeras restrições. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. (grifei) FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019. Assim sendo, em que pese a alteração do voo não ser considerada falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após a alteração pode ser, e, portanto, é apta a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações do autor foram tratadas com evidente descaso, uma vez que, mesmo tentando resolver a situação de forma administrativa e ainda na tentativa de não frustrar as férias de sua família, suas solicitações não foram atendidas. Situações estas que ultrapassam os meros aborrecimentos e que violam a integridade psicológica e a dignidade do consumidor. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do autor. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
IX. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença para determinar que a devolução do valor pago seja nos termos da Lei 14.046/2020, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, face ao provimento parcial do recurso da requerida CVC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.